Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-59.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado e, no mérito, o proveu, em parte, a fim de reformar a sentença para determinar que os descontos dos empréstimos consignados contratados pela recorrente se limitem ao percentual de 40% de seus rendimentos brutos mensais, excetuados os descontos compulsórios previstos em Lei (INSS e IRPF), percentual que deverá abarcar tanto os descontos em folha (margem consignável) quanto o débito em conta, de forma a manter livre para uso da consumidora os 60% restantes.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante sustentou que o acórdão prolatado não observou jurisprudência vinculante da matéria relacionada a possibilidade de cobrança de empréstimos por débito em conta corrente sem limite de desconto. Alegou que a cláusula de retenção na conta reduz substancialmente a avaliação de risco, sendo determinante para o oferecimento de juros reduzidos. Afirmou que no caso dos autos há autorização contratual para realização débito em conta corrente. Requereu o provimento do recurso para afastar a determinação que limita os descontos dos empréstimos consignados na conta corrente da autora.
5. Não estão presentes os vícios apontados pela embargante na decisão recorrida. Por ocasião do julgamento, este Colegiado analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, entendendo pela necessidade de limitação do desconto mensal realizado na conta corrente da consumidora em respeito a dignidade da tomadora de crédito e a preservação do mínimo existencial. Portanto, não há obscuridade, contradição ou omissão no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.